Tribunal: TJES
Processo: 5021801-40.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021801-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENDERSON HERMES LEITE VELTEN
RECORRIDO: BRITISH AIRWAYS PLC
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O autor ajuizou esta demanda almejando a condenação da ré no que se refere ao pagamento de R$ 9.600,00 como reparação por danos materiais sofridos e 16.000,00 quanto à compensação por danos morais, sob o fundamento de que: programou viagem para Turquia e para a Grécia pois tinha interesse em visitar lugares históricos e bíblicos junto com seus pais; é administrador de um canal no Youtube que trata de história e religião e pretendia gravar muitos vídeos de boa qualidade; além de roupas, calçados e itens de higiene pessoal, levou em sua bagagem um tripé e um suporte para celular, a fim de produzir essas imagens; é vegetariano estrito (não consome carne, leite, ovos e derivados) e tem o cuidado de sempre levar biscoitos integrais, produzidos sem leite, ovos e fermento químico (que ele também não consome), como também suprimento suficiente de amendoim, castanhas e proteína isolada de soja; ao chegar ao aeroporto de Istambul descobriu que sua mala não tinha chegado; ficou sem todas as suas roupas, sem seus calçados e sem sua necessaire, na qual estavam muitos itens de higiene pessoal, como também sem o tripé, sem o suporte para o celular e sem todos os seus mantimentos; registrou a reclamação no aeroporto e a requerida prometeu que a qualquer momento a mala seria entregue no local em que o Requerente estivesse, o que não foi cumprido; precisou usar roupas do seu pai; embora a viagem tenha iniciado em 26/02, a mala só foi entregue em 25/03; a mala foi entregue danificada etc.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face o exposto, julgo: A) Improcedente o pedido de indenização por dano material; B) Parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente à reparação por danos morais, devendo ser acrescido à este valor correção monetária (pelo IPCA) e juros moratórios (utilizando-se a taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), a contar deste arbitramento, com fulcro no que dispõem a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para aumentar o valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

No caso em questão restou demonstrado nos autos que o dano moral realmente restou caracterizado. Pois, a parte Requerente, ora recorrente, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento.

Ocorre que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)